Tribunal: TJDFT
Processo: 0708887-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DILIGÊNCIA JUNTO AO CAGED E AO INSS. INDEFERIMENTO. REQUISITO DE UTILIDADE NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofícios ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) e ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), com o objetivo de localizar vínculo empregatício do devedor para fins de constrição patrimonial. O agravante sustenta que a diligência é necessária à efetividade da execução, ao passo que o juízo de origem entendeu ausente a demonstração de utilidade e eficácia da medida postulada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em avaliar a legitimidade da negativa judicial à expedição de ofícios ao CAGED e ao INSS para a localização de vínculo empregatício do devedor, diante da ausência de demonstração de utilidade concreta da diligência requerida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A indicação de bens penhoráveis é ônus do credor, conforme dispõe o art. 798, II, “c”, do Código de Processo Civil, sendo imprescindível a demonstração da utilidade das medidas atípicas pleiteadas.
4. O CAGED, embora registre vínculos empregatícios formais, não oferece atualidade ou precisão suficientes para embasar decisões judiciais de constrição patrimonial, além de possuir finalidade legal voltada ao interesse público, não à satisfação de créditos privados.
5. As informações salariais eventualmente obtidas por meio do CAGED ou INSS, quando existentes, são geralmente impenhoráveis por força do mínimo existencial, o que esvazia a eficácia da diligência.
6. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) exige demonstração concreta de utilidade para autorizar diligências junto a órgãos públicos, considerando-as medidas excepcionais, cabíveis somente após esgotamento dos meios ordinários de pesquisa.
7. Não se demonstrou, no caso, a excepcionalidade ou a impossibilidade de o credor obter diretamente as informações pretendidas por outros meios disponíveis.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 798, II, “c”.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1726782, 07024171020238070000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 05.07.2023, DJE 02.08.2023; TJDFT, Acórdão 1421946, 07356921820218070000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 05.05.2022, PJe 18.05.2022.

(Ive)